Tribunal: TJDFT
Processo: 0728005-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tema acima foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
2. O extrato da conta individual do PASEP comprova que a Autora/Agravante sacou o PASEP em 26/10/2011, data em que tomou ciência do valor existente em sua conta individual. Enquanto, a ação foi ajuizada no dia 29/04/2020, ou seja, o lapso temporal entre o saque e a propositura da ação não atingiu os 10 (dez) anos. Assim, rejeita-se a prejudicial de prescrição suscitada pelo Agravante.
3. Vale ressaltar que o CDC é aplicável a uma relação jurídico-obrigacional que liga um consumidor a um fornecedor, tendo como objeto o fornecimento de um produto ou a prestação de um serviço. O PASEP - programa de formação do patrimônio do servidor público, conforme assentado no art. 239 da CF, ostenta natureza de benefício social, não se tratando de um produto ou serviço comercializado pelo Banco do Brasil para os seus correntistas. Por essa razão, a presente demanda não se sujeita às normas promanadas do CDC, por via de consequência, não atraindo ao caso a incidência do teor da Súmula n. 297 do STJ.
4. Em contrapartida, a não aplicação das regras e dos princípios do CDC em causas desta natureza não constitui em óbice, por si só, para se proceder a inversão do ônus da prova. Em casos excepcionais é possível, nos termos e condições previstos no art. 373, 1o, do CPC. Não obstante a isso, no caso em concreto, a luz dos elementos probatórios produzidos nos autos, não comporta a determinação de inversão do encargo probatório, vez que juntados pelo Agravante os documentos essenciais à solução da controvérsia, tais quais os extratos da conta individual do PASEP e as correspondentes microfilmagens, devidamente acompanhados de parecer contábil unilateral, mantendo-se a regra estabelecida no art. 373, incs. I e II, do CPC.
5. Apelação parcialmente provida.